Tribunal: STF
Processo: ARE 1577423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA. APROVAÇÃO NO PROGRAMA EM FEVEREIRO DE 2012. PRETENSÃO EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉ-REQUISITO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO NO CURSO DA RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Em evidência, apelação cível em face de sentença que decidiu pela procedência do pedido autoral, no sentido de conceder ao demandante o direito à emissão de certificado de conclusão de Residência Médica em Cardiologia.



    2. É da responsabilidade da instituição que oferece o programa de Residência Médica, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM, a expedição dos respectivos certificados. In casu, sendo a Residência Médica oferecida através dos hospitais da rede pública do Estado do Ceará e credenciada pela CNRM, referido ente público é parte legítima para figurar no polo passivo do pleito, bem como para emitir de certificado de conclusão de Residência Médica, nos termos do art. 5º, da Resolução n° 06/80, da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM e art. art. 26, alínea “b” da Resolução 004/2002.



    - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.



    3. Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor fora aprovado em concurso público junto a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para o cargo de médico especialista em clínica médica, cuja nomeação ocorreu em março de 1993.



    4. Ademais, em maio de 2000, o apelado recebeu o Título de Especialista em Clínica Médica emitido pela Associação Médica Brasileira, conforme comprova documento acostado aos autos à fl. 19.



    5. Assim, em outubro de 2009, o autor se inscreveu no processo seletivo de Residência Médica 2010 dos Hospitais da Rede Pública Estadual para a especialidade Cardiologia, que possuía como pré-requisito mínimo o exercício de dois anos de Residência em Clínica Médica.



    6. Durante a residência o aluno fora comunicado que não poderia mais participar, por não ter cumprido o pré-requisito mínimo, com certificado registrado no Conselho Regional de Medicina.



    7. No entanto, ainda quando o autor se encontrava na Escola de Saúde Pública do Estado, apresentou o Certificado de especialista em Clínica Médica, devidamente registrado junto ao CRM/CE (fl. 21), tendo, assim, concluído o programa de residência médica.



    8. Assim, tendo em vista que a situação já se encontra consolidada pelo decurso do tempo, tendo o recorrido concluído a Residência Médica para Cardiologia desde fevereiro de 2012, não se mostra razoável deixar de emitir seu certificado de conclusão, ainda mais quando comprovado o preenchimento dos requisitos impostos na fase final do curso.



    9. Diante do acima exposto, deve o Poder Judiciário, com fundamento nos princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica, adotar medida para determinar que o ente apelante expeça do certificado de conclusão da Residência Médica, face a consolidação da situação fática, ao passo que a reversão desse quadro ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, de modo que não restam razões em potencial para desconstituição do decisum recorrido.



    10. Permanecem, pois, inabalados os fundamentos da sentença recorrida, sendo o não provimento do recurso medida que se impõe.



    - Apelação conhecida e não provida.



    - Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente